Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração em apelação cível sob a alegação de vícios no julgado e, também, para fins de prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vícios no julgado e (ii) saber se há necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
5. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no Ms 21.315/DF Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3a Região, 1a Seção, Julgado em 08.06.2016.